Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.
2. É correta a valoração negativa da conduta social se o acusado praticara o crime enquanto cumpria pena por delito diverso.
3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão da periculosidade do agente e da necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, deve ser negado o direito de recorrer em liberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido.